Tribunal: TJPA
Processo: 0812077-88.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812077-88.2022.8.14.0028

APELANTE: HELTON RIBEIRO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MANUSEIO IMPRUDENTE DE MATERIAL INFLAMÁVEL. QUEIMADURAS EM VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa, em razão de queimaduras causadas ao irmão durante manuseio imprudente de gasolina para queima de lixo em quintal residencial, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.

A imputação originária de tentativa de homicídio qualificado foi desclassificada, em sentença, para o delito previsto no art. 129, §6º, do Código Penal, diante da ausência de comprovação do
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a culpa do recorrente no resultado lesivo, aptas a sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal culposa, ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que atestou queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo da vítima, com perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

A autoria foi evidenciada pela confissão qualificada do apelante e pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência do acidente durante o manuseio imprudente de gasolina, afastando o dolo, mas corroborando a culpa.

A conduta do recorrente configurou imprudência e negligência, ao utilizar material altamente inflamável sem a cautela necessária, tornando previsível e evitável o resultado lesivo, nos termos do art. 18, II, do Código Penal.

Inexistindo fragilidade probatória, inaplicável a absolvição fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e no mérito DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A utilização imprudente de material inflamável, com resultado lesivo previsível e evitável, caracteriza lesão corporal culposa, ainda que o evento seja qualificado como acidente pelas partes envolvidas.

Demonstradas a materialidade, a autoria e a culpa, mantém-se a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, II, e 129, §6º; CPP, arts. 383, 386, VII, e 419.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 0015030-15.2023.8.13.0040, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0812077-88.2022.8.14.0028

APELANTE: HELTON RIBEIRO ARAUJO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
HELTON RIBEIRO ARAÚJO
, contra a sentença (ID 29753895) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto nos art. 129, §6º, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

O juízo, em sentença, substituiu a pena privativa de liberdade, por 1 (uma) pena restritiva de direitos, qual seja, a prestação de 120 (cento e vinte) horas de serviços à comunidade, consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, conforme estabelece o artigo 46, § 3º do CP. Foi concedido ao Apelante, o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 29753794), no dia 02/09/2022, por volta das 21h:45min, no interior de uma residência situada na Folha 12, Quadra 11, Lote 03, bairro Nova Marabá, no município de Marabá/PA, o recorrente
Helton Ribeiro Araújo
, após ingerir bebida alcoólica e iniciar discussão com seu irmão, acerca da venda de imóvel herdado, teria jogado gasolina no quintal e, em seguida, no corpo da vítima Hélio Ribeiro Araujo (seu irmão), vindo a atear fogo.

O homicídio não se consumou em razão da vítima ter logrado êxito em sair correndo e conter o fogo, sendo encaminhado logo em seguida para o hospital.

A conduta praticada pelo Recorrente, foi inicialmente imputada como tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de fogo, pelo Ministério Público de 1º grau, na denúncia (ID 29753794), previsto no art. 121, §2º, incisos I e III c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Posteriormente, o MPE de 1º grau, em alegações finais, manifestou-se pela desclassificação do delito, nos termos do art. 419, do Código de Processo Penal, passando para o art. 129, §6º, do Código Penal.

Denúncia recebida em 15/09/2022 (ID 29753795).

Após regular tramitação processual, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, prolatou sentença condenatória (ID 29753895) em 28/10/2024, onde foi acolhida a manifestação final do Ministério Público e da Defesa, procedida à desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal culposa e, por fim, condenado o Apelante na pena referida acima.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 29753899) em 20/03/2025, conforme certificado nos autos, apresentando razões recursais no dia 23/07/2025 (ID 29753903), onde sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que o conjunto probatório não demonstraria de forma segura que o Recorrente tenha concorrido culposamente para o resultado lesivo, pugnando, ao final, por sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 29753906), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando os argumentos defensivos, asseverando que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência e provas testemunhais, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31058857), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, destacando que o acervo probatório é suficiente para amparar a condenação pelo delito de lesão corporal culposa, destacando que, embora ausente o
animus necandi
, restou evidenciada conduta imprudente do Recorrente, apta a caracterizar a responsabilidade penal culposa.

É o relatório que submeto a inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Manutenção da Condenação do Apelante:

A Defesa do apelante
Helton Ribeiro Araújo
centra a sua irresignação no pleito de absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o conjunto probatório não seria hábil a demonstrar a concorrência do Recorrente para o evento delituoso, fundamentando seu pleito no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, em que pesem os argumentos exarados pelo nobre Defensor Público, a análise aprofundada dos autos revela que a sentença vergastada deve ser mantida em sua integralidade, porquanto a condenação pela Lesão Corporal Culposa encontra-se solidamente fundamentada no arcabouço fático-probatório.

Inicialmente, convém ressaltar que a Sentença monocrática operou a desclassificação do crime, posto que na denúncia havia sido imputado em desfavor do Recorrente, a prática do delito de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e III c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, alterando-se posteriormente, em sentença, para o delito de lesão corporal culposa, tipificado no art. 129, §6º, do Código Penal.

Convém registrar que a desclassificação do crime foi analisada e determinada pelo Juízo de piso, por estar em consonância com o que dispõe o artigo 419 do Código de Processo Penal, que estabelece a competência do juízo singular para o julgamento, quando convencido da existência de crime diverso daqueles previstos no inciso I do
caput
do artigo 74 do mesmo diploma.

A correta conclusão do Juízo a quo partiu da premissa fundamental de que o elemento subjetivo do dolo, consubstanciado no
animus necandi
, não restou comprovado.

A própria vítima, Hélio Ribeiro Araújo, irmão do Apelante, foi categórica em Juízo ao afirmar que o evento não passou de um acidente, decorrente de um momento de imprudência do Apelante durante o descarte de lixo no quintal, e que não houve briga ou intenção de lesioná-lo por parte do irmão na data dos fatos.

Embora as versões colhidas na fase policial indicassem o dolo e o motivo torpe, o contraditório e a ampla defesa, garantidos em sede judicial, permitiram a reavaliação da narrativa dos fatos, com a vítima afastando a premissa de que o irmão teria agido intencionalmente.

Nesse contexto, a manifestação do Ministério Público em Alegações Finais, que pugnou pela desclassificação em razão da ausência do
animus necandi
, e a adesão da própria Defesa a este ponto, apenas reforçaram a convicção do Magistrado.

A desclassificação foi, portanto, um ato de estrita justiça, que adequou a definição jurídica à realidade fática processualmente comprovada, mantendo-se o processo no Juízo Comum, que, com fulcro no artigo 383 do CPP, atribuiu definição jurídica diversa ao fato descrito na inicial, sem alterar a descrição fática.

A manutenção da competência do Juízo, após a desclassificação, é cristalina, dado que o crime de lesão corporal, mesmo na sua modalidade culposa grave, não se insere no rol dos crimes dolosos contra a vida, de competência constitucional do Tribunal do Júri.

Contudo, diferentemente do que sustenta o Apelante, o conjunto probatório é mais do que suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal culposa.

A
materialidade
delitiva é inquestionável, estando cabalmente comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal, o qual atestou que a vítima sofreu queimaduras de segundo grau na face, couro cabeludo, dorso superior da costa e terço superior do braço direito, produzidas por meio físico/calor e explosivo.

O laudo pericial foi enfático ao concluir pela existência de perigo de vida e pela incapacidade da vítima para ocupações habituais por mais de trinta dias, configurando a lesão corporal de natureza grave.

A
autoria
, por sua vez, também é certa. O próprio apelante
Helton Ribeiro Araújo
, em seu interrogatório judicial, admitiu a conduta que levou à lesão, quando afirmou que “
utilizava gasolina para queimar lixo e, ao ser surpreendido pela saída do irmão, acabou por respingar o combustível nele
”.

Ademais, a vítima, em seu depoimento, confirmou que o incidente ocorreu quando tentava conter o fogo causado pelo Apelante.

A vítima HÉLIO RIBEIRO ARAÚJO, declarou em juízo:

“Que tudo não passou de um acidente. Que no dia anterior aos fatos, o acusado teria roçado o mato do quintal do imóvel, e no dia dos fatos, utilizou gasolina para descartar os restos de vegetação. Assim, ao jogar a gasolina nos restos de planta que já estavam queimando, o fogo acabou saindo do controle e chegando até o galão de gasolina que estava sendo utilizado. A vítima relatou que estava dentro do imóvel quando ouviu seu irmão dizendo “meu Deus”, e logo em seguida, ouviu o barulho do galão batendo na porta da cozinha, ocasião em que o fogo invadiu o cômodo e começou a se aproximar do botijão de gás. Para evitar maiores danos ao imóvel, a vítima se aproximou para jogar água, na tentativa de controlar o fogo, momento em que o galão de gasolina explodiu, causando queimaduras em seu corpo. O depoente declarou que acionou a polícia em razão de um “momento de raiva”, mas não acredita que seu irmão tenha causado a situação de forma proposital, e que inclusive não haviam brigado na data dos fatos. Por fim, informou que apagou sozinho o fogo que estava em seu corpo e que, apesar de ter desmaiado, seu irmão não praticou nenhum ato lesivo contra sua pessoa.”
(Trecho extraído da Sentença - ID. 29753895).

O cerne da questão passa, inevitavelmente, pela análise da culpa. O crime de lesão corporal culposa exige a demonstração de uma conduta voluntária que resulta em um dano não intencional, mas previsível, devido à inobservância do dever objetivo de cuidado, que se manifesta pela imprudência, negligência ou imperícia, nos termos do artigo 18, inciso II, do Código Penal. Cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, CAPUT, DO CP - ALMEJADA CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES - DESCABIMENTO - APELO DEFENSIVO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E 329, CAPUT, AMBOS DO CP - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BÁSICAS E AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA - VIABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Havendo provas nos autos de que o réu ofendeu a integridade corporal de outrem, imperiosa se mostra a sua condenação nas iras do art. 129, caput, do CP.
2. Estando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de dano qualificado e resistência, imperiosa é a manutenção da condenação. 3. Se algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que culminou com a aplicação das penas-base acima dos mínimos legais, não encontram amparo nos autos, devem ser estas mitigadas. 4. No tocante ao quantum de aumento promovido na origem por cada vetor desfavorável, é certo que não existe regra legal prevista para o referido cálculo, razão pela qual doutrina e jurisprudência vêm entendendo que a fixação das reprimendas básicas não deve se prender a critérios objetivos ou puramente aritméticos, devendo ser temperada pela discricionariedade do magistrado e pelos elementos concretos extraídos da moldura fática processual. Assim, estando o critério aplicado na origem proporcional e razoável à prevenção e reparação do delito, não há que se falar em exasperação das penas. 5. Não havendo pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso na exordial acusatória, impõe-se o afastamento da reparação civil dos danos imposta ao réu na r. sentença. 6. Recursos parcialmente providos. V. As provas produzidas pelo juízo em substituição à acusação não são passíveis de valoração por serem produzidas em ofensa ao sistema acusatório. Não sendo possível extrair-se das provas judicializadas a certeza de que o agente tenha praticado os crimes de dano qualificado e lesão corporal culposa, a absolvição é a medida de rigor diante do princípio do in dubio pro reo. Sendo a lesão corporal o meio para o agente opor-se à execução de ato legal, fica absorvido pelo crime de resistência. (
TJ-MG
- Apelação Criminal: 00150301520238130040, Relator.: Des.(a) Eduardo Brum, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
04/10/2024
)

No caso em tela, a conduta do apelante
Helton Ribeiro Araújo
de manusear gasolina, um material notoriamente inflamável, na presença de seu irmão e próximo a uma fonte de fogo, agindo de forma desatenciosa e descuidada, configura, de forma patente, a imprudência e a negligência.

A imprudência se caracteriza pela atuação ativa e perigosa, enquanto a negligência se perfaz pela omissão ou falta de cautela. No evento fatídico, o Apelante atuou ativamente ao manusear e jogar a gasolina, configurando a imprudência, e o fez sem a devida atenção e cautela para com a segurança do ambiente e, especialmente, do seu irmão que estava próximo, demonstrando a negligência.

Dessa forma, entende-se que era previsível e evitável que o manuseio desregrado de combustível inflamável pudesse resultar em um incêndio descontrolado e, consequentemente, em lesões a terceiros.

Desta feita, a alegação de que “
tudo não passou de um acidente
”, não exclui a culpa, mas a confirma, porquanto o acidente ocorreu precisamente devido à violação do dever de cuidado. Se o ato tivesse sido realizado com o devido cuidado e atenção, o resultado lesivo não teria se concretizado.

No referido ponto, a fundamentação da sentença se revela irretocável. A autoria e materialidade dos crimes encontram se comprovadas pelo acervo probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID. 29753712), pelas fotos das lesões na vítima (ID. 29753714), pelo Laudo de Lesão corporal (ID. 29753788), pelo Relatório IPL (ID. 29753790), bem como pelas provas orais colhidas em juízo e em sede policial.

Portanto, como se vê, em que pese estar demonstrado que o apelante não agiu com
animus necandi
, agiu de forma irresponsável e acabou lesionando seu irmão. Logo, não há dúvida de que agrediu fisicamente a vítima Hélio Ribeiro Araújo, causando queimaduras em seu corpo.

Dessa forma, não há como acolher a tese defensiva de que o apelante não concorreu para a prática do crime, pois as provas contidas nos autos apontam sem dúvida alguma, o acusado como autor do delito.

O pleito de absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, portanto, não encontra respaldo na realidade processual.

O acervo de provas não é frágil, pelo contrário, ele é robusto e coeso no sentido de apontar para a ocorrência do crime de Lesão Corporal Culposa e para a sua autoria, devidamente confirmada pela confissão qualificada do Apelante em juízo.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau que condenou o apelante Helton Ribeiro Araújo, pela prática do delito tipificado no art. 129, §6º, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, observada a substituição da pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos, constante no
decisum
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026